Tribunal: TJSP
Processo: 0006952-49.2011.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Município de Ribeirão Preto – Embargos à execução - – Feito sujeito, ainda, a remessa necessária em razão do valor da causa – Remessa necessária que fica desde logo conhecida - Decadência - Previsão do parágrafo único do art. 173 do CTN que não pode ser utilizada para prolongar a contagem do prazo, mas apenas para que este tenha início antes das datas previstas nos

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Município de Ribeirão Preto – Embargos à execução - – Feito sujeito, ainda, a remessa necessária em razão do valor da causa – Remessa necessária que fica desde logo conhecida - Decadência - Previsão do parágrafo único do art. 173 do CTN que não pode ser utilizada para prolongar a contagem do prazo, mas apenas para que este tenha início antes das datas previstas nos incisos do citado artigo – Caso concreto em que o início da ação fiscal ocorreu após o primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, de modo que o prazo decadencial deve ser contado na forma do art. 173, I, do CTN, e não de seu parágrafo único – Constituição definitiva do crédito que ocorreu após o prazo de cinco anos, tendo se operado a decadência, que não está sujeita a interrupção ou suspensão – Precedentes do STJ – Sentença que extinguiu parcialmente o crédito (apenas em relação ao exercício de 2003) mantida neste ponto – Apesar do reconhecimento da irregularidade da cobrança constante do titulo executivo, permaneceu o débito de ISS referente aos exercícios de 2004 a 2006, não da forma como cobrado, mas sobre um valor fixo, tal como reconhecido na ação ordinária no 2.075/03 que tramitou perante o MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, razão pela qual deve ser afastada a nulidade total da CDA e a consequente extinção da execução fiscal – Irregularidade que pode ser sanada por simples cálculo aritmético, sem envolver a substituição ou emenda do titulo executivo – Precedentes do c.STJ e desta c. Câmara - Entendimento pacífico do c.STF que a multa confiscatória é aquela fixada em 100% ou mais do valor da dívida – Acerca da incidência dos juros de mora e correção monetária aplicados em casos de condenação da Fazenda Pública, até a edição da Emenda Constitucional no 113/21, correta a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, contudo, a partir de 09.12.2021, os acréscimos incidentes sobre os débitos fiscais ficarão adstritos aos limites da Taxa Selic – Sucumbência reciproca entre as partes cujos honorários serão fixados em sede de cumprimento de sentença, diante da iliquidez da sentença, a incidir sobre o proveito econômico de cada parte, nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §3o do CPC, observado o escalonamento previsto no §5o - Sentença parcialmente reformada – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, com determinação.